Tribunal: TJDFT
Processo: 0703092-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703092-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e M. DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública (processo 0708463-97.2019.8.07.0018), movido por TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA. A decisão agravada indeferiu o pedido de ID no 111061741, em que os agravantes sustentam que os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento e da fase de cumprimento de sentença devem ser calculados separadamente e serem objeto de requisitórios distintos, nos seguintes termos (ID 111361563): “Em relação à petição de ID no 111061741, o peticionante sustenta que os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento e da fase de cumprimento de sentença devem ser calculados separadamente e objetos de requisitórios distintos. Breve relatório. Decido. Em verdade, o que se busca é o fracionamento dos honorários de sucumbência, mediante a expedição de requisitórios específicos, um em nome da sociedade de advogados (para pagamento dos honorários da fase de conhecimento) e o outro em nome do advogado peticionante (para pagamento dos honorários da fase de cumprimento de sentença). A situação dos autos evidencia que, na realidade, os agravantes pretendem fracionar um único crédito, pertencente, para todos os fins, a um só titular, no intuito de recebê-lo em múltiplas ordens de pagamento, valendo-se de dois sistemas de satisfação do crédito (requisição de pequeno valor e precatório), hipótese vedada pelo art. 100, § 8o, da CF. Em situação similar, já decidiu este Tribunal pela impossibilidade de o credor assim proceder. Confira-se o aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VERBAS HONORÁRIAS. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS SEPARADOS. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. MESMO ESCRITÓRIO DA FASE DE CONHECIMENTO. FRACIONAMENTO. PRECATÓRIO. VEDAÇÃO. 1. No cumprimento de sentença referente aos honorários, o advogado da fase do conhecimento apresenta instrumento de mandato constituindo como seu procurador seu próprio pai, advogado integrante do mesmo escritório de advocacia que atuou na fase de conhecimento. 2. Diante dessa peculiaridade fática, resta evidente que a pretensão dos agravantes consiste em fracionar um único crédito, de titularidade de uma só pessoa, para recebimento em múltiplas ordens de pagamento como forma de evitar o regime de precatórios. 3. Restando configurada hipótese vedada pelo art. 100, §8o, da Constituição Federal, deve ser mantida a determinação da execução dos honorários advocatícios em crédito único. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1372823, AGI 0718575-14.2021.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 1/10/2021) Dessa forma, nego os pedidos de ID no 111061741 Prossiga-se com a expedição das peças requisitórias. Havendo RPV: a) fica o IPREV intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses; b) fica a credora intimada a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; c) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Comprovado o pagamento integral do débito, arquivem-se definitivamente os autos”. Narra o recurso que os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento e da fase de cumprimento de sentença devem ser calculados separadamente e, consequentemente, devem ser objeto de requisitórios distintos. Afirma que os honorários do cumprimento de sentença/execução, os quais foram fixados no ID 43744102, pertencem ao advogado que subscreveu a inicial do cumprimento de sentença, qual seja, o Dr. Marconi Medeiros Marques de Oliveira. Portanto, entendem os agravantes deve ser expedido um requisitório em seu favor para fins de pagamento. Quanto aos honorários da fase de conhecimento deferidos no ID 51576728, afirmam que a sua expedição deve ser em nome da M de Oliveira Advogados &amp; Associados, na forma do que autoriza o art. 85, §15, do CPC. Esclarecem que os honorários incluídos na condenação constituem direito autônomo do advogado, e, por se tratarem de créditos individualizados poderão requerer que o requisitório, quando necessário, seja expedido em seu favor, segundo regra contida no art. 23, da Lei 8.906/94. Asseveram que a Resolução do CNJ no 303/2009, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, assegura em seu art. 8o, a expedição autônoma de requisitório em favor do advogado quando se tratar de honorários sucumbenciais. Assim, os agravantes requerem seja deferida a medida liminar com a expedição da requisição de pagamento dos honorários do cumprimento de sentença, em favor de MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, CPF n. 578.169.801-91 e, a expedição da requisição de pagamento dos honorários da fase de conhecimento, em favor da M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001- 60. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo, o preparo foi devidamente recolhido (ID 25444778) e o recorrente está dispensado da juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1309081, cujo acórdão foi publicado em 18/6/2021, definiu o Tema 1.142 da Repercussão Geral do STF, com a seguinte tese: “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal.” A ementa do referido julgamento está redigida da seguinte forma: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RELAÇÃO AO CRÉDITO DE CADA BENEFICIÁRIO SUBSTITUÍDO PARA PAGAMENTO VIA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 100, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. (RE 1309081 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 06/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-117 DIVULG 17-06-2021 PUBLIC 18-06-2021) Admitir o pleito dos agravantes seria o mesmo que admitir o fracionamento dos honorários de sucumbência, mediante a expedição de requisitórios específicos, um em nome da sociedade de advogados (para pagamento dos honorários da fase de conhecimento) e o outro em nome do advogado peticionante (para pagamento dos honorários da fase de cumprimento de sentença). Essa ação permitiria a alteração da modalidade de pagamento a ser efetuada pela Fazenda Pública – Precatório ou Requisição de Pequeno Valor (RPV), representando afronta à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.309.081/MA (Tema 1.142). Nesse sentido, segue a jurisprudência deste TJDFT: “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ADESIVO. NÃO CABIMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ATINENTES À FASE DE CONHECIMENTO. EXECUÇÃO NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. RE 1.309.081/MA. TEMA 1142. OMISSÃO. VERIFICADA. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade. 2. "Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal" (Tema 1042 - RE 1309081 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 06/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-117 DIVULG 17-06-2021 PUBLIC 18-06-2021). 3. In casu, admitir a fixação e execução dos honorários sucumbenciais atinentes à fase de conhecimento da demanda coletiva representaria afronta à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.309.081/MA (Tema 1.142). 4. Recurso conhecido e provido”. (07074228120218070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/11/2021) Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 4 de fevereiro de 2022. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador